Tribunal: TJSP
Processo: 0001219-51.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Furtos qualificados – Apelação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado e da reprovabilidade da conduta – Conduta típica e antijurídica – Pena reduzida pela incidência da atenuante da confissão – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628, da Comarca de Itapevi,
em que é apelante ELDA LUIZA DE SOUZA MONTEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente para reduzir a reprimenda para 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa menores, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 2/7
Voto:
25363 CFF/W
Apelação:
0001219-51.2016.8.26.0628
Comarca:
Itapevi
Vara:
Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Elda Luiza de Souza Monteiro
Apelado:
Ministério Público
Furtos qualificados
Apelação
Inaplicabilidade
do princípio da insignificância, diante da concreta
ofensa
ao
bem
jurídico
tutelado
e
da
reprovabilidade da conduta
Conduta típica e
antijurídica
Pena reduzida pela incidência da
atenuante da confissão Sentença reformada nesta
extensão Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Elda Luiza de Souza Monteiro foi
condenada, por incursa no artigo 155, §4o, inciso IV, por duas vezes, c.c.
artigo 70, 1a parte, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa menores (fls. 180/187).
Apela a ré, em busca da absolvição, sob a
tese de atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da confissão; o abrandamento do regime prisional e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 3/7
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
199/202).
O recurso foi contrariado (fls. 206/209),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 228/235).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por tratar-se de ré reincidente.
A acusação acolhida é no sentido de que
a recorrente, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para si, duas bolsas femininas, contendo
documentos pessoais, vestimenta, cartões bancários e um total de R$
300,00, pertencentes às vítimas Sabrina Fernandes Teixeira e Andrea
Ottenio.
Segundo restou apurado, a apelante e o
terceiro aproximaram-se do veículo das vítimas, uma van escolar,
estacionado no local dos fatos e, em seguida, aproveitando-se da janela
aberta do veículo, apoderaram-se da res furtiva, evadindo-se do local.
A vítima Andrea, ao perceber o furto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 4/7
desconfiada das pessoas que vira próximas ao veículo, avisou seu irmão e
descreveu os suspeitos. Este, ao avistar a acusada em bar, com
características semelhantes às relatadas e portando duas bolsas
femininas, acionou as ofendidas e a polícia.
Pois bem.
Registra-se, a princípio, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância não se cogita, face à reprovabilidade da conduta da
suplicante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos
socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto
à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas
e tão somente com base no valor correspondente aos bens furtados, que
nem de longe é irrelevante (avaliados em R$300,00), notadamente se se
considerar o passado desabonador da recorrente (vide fls. 66/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 5/7
O Supremo Tribunal Federal já se
posicionou a respeito:

“O grande número de anotações criminais na folha de
antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado
novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos
autos da imputação ora analisados, evidenciam comportamento
reprovável.
O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena
monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando
em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro
meio de vida.
O princípio da insignificância não pode ser acolhido para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas
para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo justiça no caso concreto.
Comportamentos
contrários
à
lei
penal,
mesmo
que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabildade,
perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao
direito penal” (HC n° 102.088, Primeira Turma, Rel. Ministra Cármen
Lúcia, DJ 04.04.2010 )
Destarte, não há que se falar em
atipicidade material da conduta.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
na etapa intermediária, viu-se elevada em 1/6, por força da recidiva (fls.
174/175).
Nada
obstante,
impende
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 6/7
reconhecimento da confissão, pois, embora a ré tenha alegado ter a
intenção de restituir as bolsas às vítimas, após verificar que não havia
dinheiro nelas, admitiu a conduta a si imputada, confirmando ter
subtraído os objetos do interior do veículo.
Destarte, considerada a equivalência, no
caso concreto, entre as circunstâncias agravante e atenuante, impõe-se a
compensação.
Na etapa derradeira, conserva-se o
aumento de 1/6, por força do correto reconhecimento do concurso
formal, diante da infringência plural à norma legal (dois patrimônios
violados).
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a pena atinge contornos definitivos em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
menores.
O regime prisional intermediário não
comporta alteração, tendo em vista a reincidência delitiva, revelando que
a pena anterior não foi suficiente para afastar a acusada da senda delitiva,
restando igualmente inviabilizada a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos, medida que não seria, tampouco, socialmente
recomendável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0001219-51.2016.8.26.0628 - lauda 7/7
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente para reduzir a
reprimenda para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa menores, mantendo, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)